Tribunal: TJSP
Processo: 1012021-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR INFERIOR À OFERTA.
1. Recurso dos expropriados. Gratuidade processual indeferida, com determinação de custeio do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, do CPC. Ausência de recolhimento. Deserção caracterizada. Apelo não conhecido.
2. Recurso da expropriante. Indenização arbitrada em extensão inferior à

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR INFERIOR À OFERTA.
1. Recurso dos expropriados. Gratuidade processual indeferida, com determinação de custeio do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, do CPC. Ausência de recolhimento. Deserção caracterizada. Apelo não conhecido.
2. Recurso da expropriante. Indenização arbitrada em extensão inferior à oferta, com inflição de honorários advocatícios de sucumbência aos expropriados. Recurso fazendário voltado à elevação da honorária advocatícia sucumbencial, bem como à condenação dos demandados ao pagamento das despesas processuais, nelas incluídas os honorários periciais. Verba advocatícia fixada em valor razoável, observado o trabalho realizado pelo advogado e a base de cálculo da referida verba, nos termos do artigo 27, § 1o, do D.L. no 3.365/41. Arbitramento de origem preservado. Reembolso das despesas antecipadas pela pessoa política, em especial honorária pericial, que se revela devido, por derivação da sucumbência. Pequeno ajuste na sentença que se impõe, somente em ordem a explicitar a condenação dos expropriados ao custeio das despesas processuais.
RECURSO DOS EXPROPRIADOS NÃO CONHECIDO. APELO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.